Tribunal: TJDFT
Processo: 0714251-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PAGAMENTO. ART. 924, II, CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO AUSENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Ainda que reconhecida a ausência de intimação acerca da decisão de rejeição de embargos de declaração, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, que enseja a nulidade da sentença, seja em razão de os executados terem se manifestado nos autos após proferida a decisão de rejeição dos embargos, e antes da sentença de extinção, seja porque os argumentos já haviam sido apreciados previamente pelo Juízo a quo, na decisão embargada, e nos primeiros embargos de declaração opostos.
2. No que concerne à interposição de agravo de instrumento contra decisão anterior que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi rejeitado, de modo que não há óbice legal para que fosse proferida a sentença de extinção do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.